Tribunal: TJMT
Processo: 0017265-94.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017265-94.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – DESCARACTERIZAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 116, PARÁGRAGO ÚNICO, DO CTN E ART. 112, DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DO ART. 11, §1º DA LEI N. 6.099/74 - PRAZO CONTRATUAL DE DOIS ANOS QUE CONTRARIA O ART. 8º, INCISO I, “a” E “b” DA RESOLUÇÃO N. 2.309/96 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – FATOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE COMPRA E VENDA A PRAZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A teor dos artigos 116, parágrafo único do CTN e 112 do Código Civil, a aquisição de bem enseja a incidência de ICMS, sendo lícito à Fazenda Pública ignorar o nomen juris atribuído ao contrato quando resultar evidente, pelos termos do ajuste, que a intenção manifestada pelas partes era a de trespasse da propriedade do bem.

2 – O leasing operacional, ou arrendamento mercantil, é uma modalidade contratual que combina aluguel e compra e venda, facultando ao arrendante a renovação da locação e/ou, ao final, a aquisição do bem com um desconto proporcional aos alugueres pagos. A assunção, de plano, pelo arrendante, da obrigação de pagar o valor total do bem traduz-se na manifestação de vontade de compra, caso em que, atendida a disposição do artigo 112 do Código Civil, tem-se pacto de compra e venda, e não de arrendamento mercantil. É de compra e venda o contrato em que uma das partes entrega o bem e a outra assume o compromisso de pagar integralmente o seu valor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA, contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de crédito tributário ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o juízo a quo julgou improcedente o pedido, por entender que o contrato de arrendamento foi descaracterizado para contrato de compra e venda, motivo pelo qual incide o ICMS.

Nas razões de recurso, a Apelante alega que restou demonstrado nos autos que a operação realizada constitui Arrendamento Mercantil, sob a qual não há incidência de ICMS, bem como todos os requisitos legais que disciplinam essa modalidade contratual foram rigorosamente atendidos, motivo pelo qual deve ser reformada a r. sentença.

Nas contrarrazões o Apelado defende a manutenção da sentença (2347022 e 2347144).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA, contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de crédito tributário ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o juízo a quo julgou improcedente o pedido, por entender que o contrato de arrendamento foi descaracterizado para contrato de compra e venda, motivo pelo qual incide o ICMS.

Nas razões de recurso, a Apelante alega que restou demonstrado nos autos que a operação realizada constitui Arrendamento Mercantil, sob a qual não há incidência de ICMS, bem como todos os requisitos legais que disciplinam essa modalidade contratual foram rigorosamente atendidos, motivo pelo qual deve ser reformada a r. sentença.

O Cerne da questão está em verificar se há incidência de ICMS nos contratos objetos da lide, que foram alvo de autuação fiscal, culminando no lançamento de créditos tributários em nome do Recorrente.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já afastou o ICMS das operações de arrendamento mercantil, pelo fato de que “a incidência do ICMS pressupõe operação de circulação de mercadoria (transferência da titularidade do bem), o que não ocorre nas hipóteses de arrendamento em que há mera promessa de transferência pura do domínio desse bem do arrendante para o arrendatário” (MS, 131337/2011, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 04/04/2013, Data da publicação no DJE 04/06/2013).

Todavia, no caso em análise, verifica-se dos contratos de arrendamento mercantil encartados às fls. 84/199 (id. 2346012), n° 2008004206 datado de 16/05/2008, 2008001350 datado de 20/02/2008, e 2008001347 datado de 20/02/2008, tendo a Apelante como arrendatária e em todos os casos o Banco CNH Capital S.A. como arrendante dos bens, foi celebrado com opção de compra ao final do pacto, conforme se da cláusula 25 e seguintes dos instrumentos.

Nota-se que o prazo estipulado para o pagamento das avenças foi de 24 meses, o que a teor da Resolução n. 2.309/96 do Banco Central do Brasil, que disciplina e consolida as normas relativas às operações de arrendamento mercantil, em seu artigo 8º, inciso I, “a” e “b” c/c art. 5º e 11, §1º da Lei n. 6.099/74, descaracteriza a operação de arrendamento, senão vejamos:

Resolução n. 2.309/96

Art. 8º Os contratos devem estabelecer os seguintes prazos mínimos de arrendamento:

I - para o arrendamento mercantil financeiro:

a) 2 (dois) anos, compreendidos entre a data de entrega dos bens à arrendatária, consubstanciada em termo de aceitação e recebimento dos bens, e a data de vencimento da última contraprestação,
quando se tratar de arrendamento de bens com vida útil igual "ou inferior a 5 (cinco) anos;

b) 3 (três) anos, observada a definição do prazo constante da alínea anterior, para o arrendamento de outros bens;

II - para o arrendamento mercantil operacional, 90 (noventa) dias.

Lei n. 6.099/74

Art. 5º Os contratos de arrendamento mercantil conterão as seguintes disposições:

a) prazo do contrato;

b) valor de cada contraprestação por períodos determinados, não superiores a um semestre;

c) opção de compra ou renovação de contrato, como faculdade do arrendatário;

d) preço para opção de compra ou critério para sua fixação, quando for estipulada esta cláusula. Parágrafo único - Poderá o Conselho Monetário Nacional, nas operações que venha a definir, estabelecer que as contraprestações sejam estipuladas por períodos superiores aos previstos na alínea b deste artigo. (Parágrafo incluído pela Lei nº 7.132, de 1983)”

Art 11. Serão consideradas como custo ou despesa operacional da pessoa jurídica arrendatária as contraprestações pagas ou creditadas por força do contrato de arrendamento mercantil.

§ 1º A aquisição pelo arrendatário de bens arrendados em desacordo com as disposições desta Lei, será considerada operação de compra e venda a prestação
. (Negritei)

Por se tratarem de bens cuja vida útil é superior a cinco anos, resta claro o desrespeito aos requisitos exigidos para configuração do arrendamento mercantil dos bens em questão (retroescavadeira, motoniveladora Chassi N° N8AF01465, motoniveladora Chassi n° 7AF01444).

Nessa esteira, não obstante exista a opção de compra pelo arrendatário, o que não transmuda o arrendamento, por se tratar de mera liberalidade, os contratos foram celebrados em 2008, possivelmente findados em 2010, ou seja, a Requerente não trouxe qualquer informação a respeito da referida opção de compra ou não do bem, restando implícito que possivelmente a operação se tratou na verdade de compra e venda a prazo.

Neste espeque o STJ já pronunciou que “ O contrato de leasing, em nome do princípio da liberdade de contratar, somente pode ser descaracterizado quando configurada uma das situações previstas na Lei 6.099/74 (artigos, 2º, 9º, 11, § 1º, 14 e 23) (...)” (REsp 1019004/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 21/05/2009).

Sobre o tema, vale lembrar que, conforme o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional:

A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.

Se se pode desconsiderar negócios praticados com a finalidade de "dissimular a ocorrência do fato gerador", por igual motivo poderá a Administração superar a mera indicação errônea do nome atribuído ao contrato.

Decidir de outra forma seria abrir as portas à elisão tributária pelo meio mais simplório que se pode imaginar: bastaria a modificação do nomem juris do contrato para afastar-se a incidência do ICMS.

Essa não é uma situação particular do Direito Tributário. Nas mais diversas facetas da realidade abarcada pelo ordenamento, há situações de fato que não podem ser dissimuladas em razão do nome atribuído ao instrumento contratual. Na seara trabalhista, o empregador não se exime do pagamento dos encargos incidentes sobre o contrato de trabalho ao denominar o contrato de "prestação de serviço". O representante comercial não deixa de ter direito à indenização por resilição imotivada se o contrato for denominado "contrato de comércio e marketing", e assim por diante. O dever jurídico decorre da natureza do pacto firmado, não do nome que lhe foi atribuído.

De fato, se bastasse ao comprador denominar o seu contrato de compra e venda de "leasing" para afastar o ICMS, o resultado provável seria a proliferação dos contratos de arrendamento e o desaparecimento paulatino dos contratos de compra e venda. Descabe à Administração, tampouco ao Poder Judiciário, abraçar tal fantasia e comprometer o erário em razão de mera modificação do nomen juris do contrato.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

Apelação cível. Mandado de segurança. Tributário. ICMS. Importação de equipamentos médicos para diagnóstico por imagens. Contrato de leasing. Exame de cláusulas. Ausência de previsão de renovação do contrato. Irrisoriedade do valor residual de compra. Descaracterização para compra e venda. ICMS devido. Inteligência do art. 116, parágrafo único, do CTN e art. 112, do Código Civil. Recurso desprovido. A teor dos artigos 116, parágrafo único do CTN e 112 do Código Civil, a aquisição de bem enseja a incidência de ICMS, sendo lícito à Fazenda Pública ignorar o nomen juris atribuído ao contrato quando resultar evidente, pelos termos do ajuste, que a intenção manifestada pelas partes era a de trespasse da propriedade do bem. O leasing operacional, ou arrendamento mercantil, é uma modalidade contratual que combina aluguel e compra e venda, facultando ao arrendante a renovação da locação e/ou, ao final, a aquisição do bem com um desconto proporcional aos alugueres pagos. A assunção, de plano, pelo arrendante, da obrigação de pagar o valor total do bem traduz-se na manifestação de vontade de compra, caso em que, atendida a disposição do artigo 112 do Código Civil, tem-se pacto de compra e venda, e não de arrendamento mercantil. É de compra e venda o contrato em que uma das partes entrega o bem e a outra assume o compromisso de pagar integralmente o seu valor. A singela pactuação de valor residual de compra em montante irrisório, não tem o condão de transformar tal ajuste em arrendamento mercantil. (TJ-SC - MS: 458827 SC 2008.045882-7, Apelação Cível em Mandado de Segurança, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 28/10/2010, Terceira Câmara de Direito Público)

O fato de a operação de leasing ter sido descaracterizada autoriza a cobrança do ICMS, tal como fez o fisco, sendo, portanto, indevida a anulação do crédito tributário pretendida pela Apelante, mostrando-se correta a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021